Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTOS. DISTRITO FEDERAL SEM CONHECIMENTO DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DETRAN/DF. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. INEXISTENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para determinar a ele que proceda à baixa e cancelamento dos registros de protesto junto ao Cartório do 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF, e outras restrições por ventura existentes em nome do autor quanto aos débitos dos veículos marca/modelo FIAT Siena EL (CELEBRATION2), Placa PAD 6629 E HONDA CB 300 R FLEX (STD), devendo arcar com as taxas cartorárias, no prazo de 10 (dez) dias, bem como condenação a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em seu recurso inominado, alegou que o procedimento adotado pelo DETRAN/DF está em conformidade com art. 122 do Código de Trânsito Brasileiro; que a parte autora é a responsável pelo pagamento dos IPVA’s, referentes os veículos; que o Distrito Federal e tampouco o DETRAN/DF foram parte na ação judicial que declarou a nulidade dos negócios jurídicos realizadas de forma fraudulenta em nome do autor, porque tramitou entre particulares perante o juízo cível; e, que o Distrito Federal não tomou conhecimento do Ofício expedido ao DETRAN/DF para baixa dos veículos. Requereu a reforma da sentença para determinar que a parte autora efetue o pagamento dos impostos atrasados e afastar a condenação por danos morais.
3. Incontroverso que a sentença prolatado nos autos de no 2015.03.1.023589-21, que tramitou na Vara Cível da Ceilândia, declarou nulos os contratos de compra e venda com alienação fiduciária dos veículos marca/modelo FIAT Siena EL (CELEBRATION2), Placa PAD 6629 e HONDA CB 300 R FLEX (STD), e determinou que o DETRAN/DF fosse oficiado para retirar os veículos e eventuais multas do nome do autor, bem como transferir tais automóveis para os réus que integraram o polo passivo daquela ação, transitando em julgado o feito, em 2017.
4. Verifica-se que a aquela sentença não determinou o envio de ofício ao Distrito Federal para suspensão das cobranças de impostos, porque não existiu tal pedido feito pelo autor, quer era de sua responsabilidade. Noutro ponto, restou demonstrado que o DETRAN/DF não fez a transferência do registro do veículo para as instituições financeiras condenadas naquela ação, permanecendo em nome da parte autora. Houve falha na prestação de serviço por parte do DETRAN/DF, uma vez que a dívida de IPVA é referente ao período de 2016 a 2020. Se a autarquia tivesse procedido a atualização no sistema não existiria a cobrança do imposto a partir de 2018.
5. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, é uma Autarquia com personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não cabendo nesse caso responsabilizar o Distrito Federal pela falha na prestação do serviço daquele, uma vez que sem atualizar os dados no sistema que integra o DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, esta não tem como saber sobre as mudanças ocorridas nos prontuários dos proprietários de veículos, a respeito de eventual alteração.
6. O Distrito Federal, em razão do Princípio da Legalidade, não pode agir fora do que a lei permite ou, neste caso, o que determina a decisão judicial, mas como naquele processo não existiu determinação para que o DF procedesse à exclusão dos IPVA’s, o que seria uma questão lógica, mesmo de forma equivocada agiu no exercício regular do seu direito, porque acreditava que isso era o correto a ser feito.
7. As dívidas dos impostos imputadas à parte autora não merecem prosperar, tendo em vista que o Distrito Federal poderá promover ação regressiva contra as instituições financeiras responsáveis pelos veículos, devendo essas serem as responsáveis pelos pagamentos. Contudo o dano moral deve ser afastado, porque agiu no exercício regular do seu direito, em razão de desconhecer o processo no 2015.03.1.023589-21, e por não responder pelos atos exclusivos do DETRAN/DF.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação referente aos danos morais. Sentença mantida quantos aos demais termos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.